Tribunal: STF
Processo: ARE 823069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não impugnados nas razões de agravo regimental. Lei estadual nº 2.964/04. Reajuste. Natureza jurídica. Verificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.